Tribunal: TJES
Processo: 5011339-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011339-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LINDINALVA DE SOUZA PEREIRA

AGRAVADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ REVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Lindinalva de Souza Pereira contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido pela Sociedade Educacional do Espírito Santo – Unidade Vila Velha – Ensino Superior (SEDES/UVV-ES), que rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente. A agravante sustenta a nulidade da sentença proferida na fase de conhecimento, sob o argumento de que não foi pessoalmente intimada da decisão que homologou a desistência da ação quanto ao corréu não citado, o que teria violado o art. 335, § 2º, do CPC, acarretando cerceamento de defesa e nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal da parte ré revel quanto à homologação da desistência da ação em face de corréu não citado configura nulidade arguível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As matérias que podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença estão restritas ao rol taxativo do art. 525, § 1º, do Código de Processo Civil, não incluindo nulidades relativas a ausência de intimação da parte revel sobre desistência em relação a corréu.

A agravante não nega ter sido devidamente citada na fase de conhecimento, o que afasta a hipótese do inciso I do art. 525, § 1º, do CPC, que trata de falta ou nulidade de citação.

A ausência de interposição de recurso contra a sentença publicada atrai a preclusão, sendo incabível rediscutir a matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo relevante registrar que o art. 346, do CPC, dispõe que "
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial".

A impugnação manejada veicula matéria extemporânea e alheia às hipóteses legais, razão pela qual sua rejeição é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao cumprimento de sentença não é meio processual idôneo para arguir nulidade por ausência de intimação da parte revel sobre desistência da ação em face de corréu não citado.

A ausência de impugnação por meio de recurso próprio na fase de conhecimento atrai a preclusão da matéria.

A matéria alegada que não se enquadra nas hipóteses do art. 525, § 1º, do CPC deve ser rejeitada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 335, § 2º; 346; 525, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5008603-42.2023.8.08.0011, Primeira Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 13.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011339-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LINDINALVA DE SOUZA PEREIRA

AGRAVADO:
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR (SEDES/UVV-ES)

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
LINDINALVA DE SOUZA PEREIRA
contra a decisão (id. 45980971) que, nos autos do
cumprimento de sentença
apresentado por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR (SEDES/UVV-ES)
, rejeitou a impugnação ofertada pela recorrente.

Sustenta, em síntese, a nulidade da sentença proferida na fase de conhecimento, ao argumento de que ofendeu o devido processo legal.

Aponta que, decretada sua revelia, o juízo
a quo
homologou a desistência da ação em face do corréu não citado, FILIPE HENRIQUE RODRIGUES VIEIRA, sem, contudo, intimá-la pessoalmente de tal decisão, o que violaria o disposto no art. 335, § 2º, do Código de Processo Civil.

Defende que a ausência de intimação configurou cerceamento de defesa, maculando de nulidade absoluta todos os atos processuais subsequentes.

Pois bem.

De início, analiso a impugnação à gratuidade de justiça formulada pela agravada.

O benefício foi requerido pela agravante com base em declaração de hipossuficiência e cópia de sua CTPS, que indica a ausência de vínculo empregatício formal (id. 9452747).

A recorrida, por sua vez, limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem produzir qualquer prova capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração da agravante.

A jurisprudência desta Corte é sólida no sentido de que a parte que impugna a gratuidade de justiça deve fazer prova da condição financeira incompatível do beneficiário:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARCIALMENTE LIMITADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
O banco requerido impugnou o benefício de Assistência Judiciária Gratuita deferido à parte autora, não tendo, contudo, colacionado provas para justificar sua impugnação. Portanto, não há que questionar o deferimento da justiça gratuita
. [...] (TJES; AC 5008603-42.2023.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 13/05/2025)

Desta forma, rejeito a pretensão de revogação do benefício.

No mérito, após detida análise dos autos, tenho que a irresignação não comporta acolhimento.

A questão central é definir se a alegação de nulidade da sentença, por ausência de intimação da ré revel acerca da decisão que homologou a desistência da ação em face do litisconsorte passivo não citado, é matéria arguível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

A decisão agravada rejeitou a impugnação por entender que a matéria levantada pela executada não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 525, § 1º, do Código de Processo Civil, e que a questão estaria, ademais, acobertada pela preclusão.

O entendimento do magistrado de primeiro grau está correto.

As matérias passíveis de alegação em impugnação ao cumprimento de sentença são estritamente aquelas elencadas no rol do art. 525, § 1º, do CPC.

A agravante fundamenta sua tese no inciso I do referido dispositivo, que autoriza a alegação de
"falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia"
.

Contudo, a hipótese dos autos não é de falta ou nulidade de citação. A própria agravante admite ter sido devidamente citada para a ação de cobrança, conforme certificou o Oficial de Justiça à fl. 54 do processo de origem.

A sua inércia em apresentar defesa no prazo legal conduziu à correta decretação da revelia.

A suposta nulidade arguida — ausência de intimação pessoal da decisão que homologou a desistência em relação ao corréu — não se confunde com vício no ato citatório.

Caso ocorrido o mencionado
error in procedendo
, deveria ter sido impugnado no momento oportuno, por meio de recurso de apelação.

Conforme dispõe o artigo 346 do CPC,
"Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial"
.

Logo, a publicação da sentença (fl. 88 do processo de origem) fez iniciar o prazo para o recurso cabível. Não o tendo interposto, a questão restou fulminada pela preclusão.

Dessa forma, a matéria arguida é evidentemente extemporânea e estranha ao rol taxativo do art. 525, § 1º, do CPC, o que torna a rejeição da impugnação medida impositiva.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)